Tribunal: TJDFT
Processo: 0720162-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO. SAÍDA DO POSTO SEM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONSTATAÇÃO. RENDIÇÃO. GUARNIÇÃO SUBSTITUTA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há dúvida razoável quanto ao dolo do delito de abandono do posto, haja vista os indícios de que o réu fielmente acreditou que havia terminado o serviço que lhe fora ordenado.

2. Diante do contexto fático-probatório e da dúvida quanto ao preenchimento do elemento subjetivo do tipo, não há falar em descrédito ou violação aos princípios da hierarquia e da disciplina, devendo ser mantida a absolvição reconhecida pelo Conselho Permanente de Justiça, em observância ao princípio in dubio pro reo.

3. Recurso desprovido.